Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL CURTO. OFÍCIO AO DETRAN. RENAJUD. DESNECESSIDADE. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo reza o art. 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente, devendo o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo suficiente desde a última consulta, sem localizar bens para saldar a dívida em execução.
3. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran, o Renajud já foi consultado, tratando-se do mesmo banco de dados de que dispõe aquela autarquia e no qual o referido automóvel apareceu em nome de terceiro.
4. A expedição de mandado de avaliação e penhora é viável, pois não se pode presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação por oficial de justiça.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.